Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728541-72.2024.8.07.0007 DESPACHO A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, a apelante Anova Empreendimentos Imobiliários EIRELI a alegada hipossuficiência, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando o último balanço patrimonial, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator